Tribunal: TJDFT
Processo: 0735686-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735686-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Homologo a desistência do agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator